Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735861-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME AGRAVADO: FELIPE DE CASTRO SANTOS DESPACHO Consideranto que as pesquisas requeridas pela parte agravante na petição de ID 53141187 já foram realizadas referidas diligências nos autos de origem (ID's 157615712 e 166704979) sem que se tenha obtido sucesso na localização do executado, concedo derradeira oportunidade à agravante para que forneça o endereço atualizado do ora agravado FELIPE DE CASTRO SANTOS, a fim de que seja cumprida a disposição do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator